Tribunal: TCU
Processo: 011.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício do ato de alteração da aposentadoria da ex-servidora da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais Maria Ny Borges Silva, considerado tacitamente registrado pelo Acórdão 7928/2021-TCU-Primeira Câmara , e no qual foi apontada a inclusão de rubrica decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 260 do Regimento Interno e no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. rejeitar a revisão de ofício e manter o registro tácito do ato de alteração da aposentadoria de Maria Ny Borges Silva; 9.2. dar ciência à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais quanto à necessidade de acompanhar os desdobramentos da ação coletiva em trâmite na Justiça Federal de Minas Gerais (0078997.292.01.04.01.3800), impetrada pelo Sindicado dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais, promovendo a imediata interrupção dos pagamentos da parcela impugnada, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da decisão que a ampara; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à interessada e à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.